Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740185-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDSON SATIRO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0735958-02.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante e de OUTRO por EDSON SATIRO AMARAL, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado, para o fim de determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento (INSS), sob pena de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO Considerando que o autor não cumpriu integralmente ao determinado no artigo 2o da Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT, indefiro a tramitação do feito no Juízo 100% Digital. Promova a Secretaria a retirada da marcação. Aprecio a inicial. Trata-se de ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por EDSON SATIRO AMARAL em face de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BS2 S.A. Em síntese, consta na inicial que: ‘O Autor é beneficiário do INSS desde 10/05/2021 por receber benefício de aposentadoria especial n° 199.405.190-3. Ocorre que, em meados de 09/2021 foi surpreendido com um empréstimo consignado em seu benefício pago pelo INSS, no qual os estelionatários abriram uma conta corrente no Banco do Brasil (Agência 497 – C/C 36458) em nome do Autor utilizando uma identidade falsa e realizaram um empréstimo no valor de R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais) junto ao Banco Bonsucesso. O Autor que jamais teve conta no Banco do Brasil contestou a transação e a abertura da conta, bem como, registrou o ocorrido através do Registro de Ocorrência n° 027- 04482/2021, conforme documentos em anexo. Conforme imagens anexas e cedidas pelo 1o Requerido, o Autor não foi responsável pelos saques dos valores, pois as pessoas que aparecem no terminal de autoatendimento para realizar o saque são desconhecidas e em nada se parecem com o Requerente.’ Em razão dos fatos narrados na inicial, o autor postula a concessão de tutela de urgência, para que os réus sejam compelidos a cessar os descontos realizados em sua aposentadoria. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido. É o breve relato. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o processo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando que os documentos utilizados para a concessão do crédito consignado divergem dos seus, conforme anexos de ID 105780829 e ID 105780843), e os saques efetivados na conta do destino do empréstimo não forma realizados pelo autor (fotos de ID 105783696/ID 105783702). Assim, em tese, possível verificar que o autor não realizou o empréstimo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o autor, em tese, sofre descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, tendo sua renda comprometida por ato aparentemente por ele não prático. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os réus poderão reestabelecer o descontos dos valores ou cobrar o valor devido do autor em caso de improcedência do pedido inicial. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os réus cessem os descontos realizados no benefício de aposentadoria do autor, em razão da operação de crédito n. 976084372, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Determino prazo de 15 dias para o cumprimento da ordem, contados da intimação do presente ato. Cite-se a parte ré para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. Nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei no 11.419/06, a citação será considerada realizada no dia em que o réu efetivar a consulta eletrônica desta decisão com força de mandado. Caso a consulta ocorra em dia não útil, a citação será considerada no primeiro dia útil seguinte. Por fim, a consulta deverá ser feito em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio desta citação, sob pena da citação ser considerada automaticamente realizada na data do término dessa prazo. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei no 11.419/06, a citação/intimação será considerada realizada no dia em que o réu efetivar a consulta eletrônica desta decisão com força de mandado. Caso a consulta ocorra em dia não útil, a citação/intimação será considerada no primeiro dia útil seguinte. Por fim, a consulta deverá ser feito em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio desta citação/intimação, sob pena da citação ser considerada automaticamente realizada na data do término dessa prazo. Cumpra-se por meio eletrônico (PJe), valendo esta decisão como mandado para essa finalidade. Por ora, intime-se o autor apenas para ciência do presente ato. BRASÍLIA, DF, Quinta-feira, 25 de Novembro de 2021.” Afirma o Agravante que, diversamente que constou da decisão agravada, não estão presentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela provisória de urgência, o que pode ser extraído da leitura da peça de ingresso e da análise dos documentos colacionados pelo Autor, ora Agravado. Defende a legalidade do contrato celebrado e afirma que, em verdade, “as alegações da parte devedora representam, tão somente, espúria tentativa de se esquivar da obrigação por ela mesmo assumida, qual seja a de realizar o pagamento da quantia por ela devida” (Num. 31519877 - Pág. 6). Sustenta o Agravante ser parte ilegítima para o Feito originário, uma vez que a suspensão dos descontos em folha de pagamento compete à própria fonte pagadora. Alega ser impossível o cumprimento da decisão agravada, haja vista que caracteriza quebra de contrato. Assevera que a decisão agravada também merece reforma para o fim de que seja reduzido o valor estipulado e, bem assim, para que seja estabelecido um teto para a incidência das astreintes, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, de enriquecimento ilícito do Agravado. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que “para indeferir o pedido liminar formulado pela parte agravada, tornando em definitivo a tutela recursal caso concedida; subsidiariamente, seja excluída a multa arbitrada ou minorada e limitada ao valor do débito cobrado” (Num. 31519877 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 31519878). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0735958-02.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado, para o fim de determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento (INSS), sob pena de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que não estão presentes os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, inicialmente, a alegação de ilegitimidade passiva formulada pelo Agravante não se reveste de mínima probabilidade, uma vez que o contrato litigioso foi celebrado com o Recorrente, nos termos do documento de Num. 105780837 do Feito originário. Quanto à probabilidade do direito do Autor/Agravado, a decisão agravada, em princípio, encontra eco nos documentos carreados ao Feito originário, notadamente porque a versão de contratação fraudulenta (por terceiros passando-se pelo Autor) apresenta-se verossímil diante das cópias dos documentos de identidade apresentados de parte a parte (Num. 105780829 e 105780843 do Feito originário) e das imagens da câmera de segurança registradas na ocasião dos saques (Num. 105783696 a 105783706 do Feito originário). Por fim, quanto à multa fixada na decisão agravada, é certo que a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador